Tribunal: CARF
Processo: 13896.903199/2015-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.903199/2015-29
ACÓRDÃO
1401-007.438 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IR RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não
tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao
seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
ERRO
DE
PREENCHIMENTO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO.
Erros de fato cometidos nos preenchimentos das Declarações de
Compensação podem ser retificados após o Despacho Decisório que
indeferiu a compensação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional de R$39.388,61, devendo as
compensações declaradas serem homologadas até o limite do crédito disponível.
Sala de Sessões, em 22 de maio de 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.438 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903199/2015-29
2
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão DRJ que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte
reconhecendo parcela do direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2012, no valor de R$ 47.638,54, além da já reconhecida no despacho decisório no valor de R$
1.068,86 referente à fonte pagadora SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (CNPJ 42.498.717/0001-
55), e determinando a homologação das compensações em litígio até o limite do crédito
reconhecido.
O crédito tributário pretendido totalizava R$ 1.797.526,61, estando demonstrado
no PER/DCOMP no 26239.13751.250413.1.3.02-6560, sendo que as parcelas de composição
confirmadas parcialmente ou não confirmadas pela autoridade administrativa estão detalhadas no
demonstrativo às fls. 271, abaixo reproduzido:
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.438 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903199/2015-29
3

Em razão de não terem sido localizadas as notas fiscais que teriam sido
disponibilizadas pela manifestante em CD-ROM, em 3 (três) arquivos digitais, conforme recibos de
entrega, às fls. 254/257, foi determinada diligência fiscal, às fls. 284, para que fossem juntados ao
presente processo os arquivos digitais discriminados nos referidos recibos.
Em resposta à intimação fiscal, a interessada juntou as notas fiscais às fls. 294/1151.
No acórdão recorrido, a autoridade fiscal somente reconheceu a parcela do IRRF
que pode confirmar em DIRF. Quanto à parcela remanescente, a manifestante trouxe aos autos
notas fiscais por ela emitidas e extratos bancários, com o objetivo de comprovar que os impostos
discriminados nas notas fiscais corresponderiam à diferença os valores dos rendimentos brutos
constantes nestas notas e os valores recebidos, depositados na rede bancária. Neste sentido, a
manifestante elaborou planilhas de conciliação entre os valores discriminados nas notas fiscais e
os constantes nos extratos bancários.
Contudo, verificou-se que a manifestante se limitou juntar documentação
comprobatória referente à apenas a uma parcela do direito creditório utilizado nas compensações.
Somente juntou parte dos extratos bancários, às fls. 179/180, bem como somente providenciou a
conciliação destes, às fls. 181/182, com parte das notas fiscais apresentadas, às fls. 294/1151.
Assim, considerou o acórdão de piso que a parcela do IRRF efetivamente
comprovada pela manifestante totalizou R$ 48.707,40, se referindo às notas fiscais emitidas pela
manifestante em favor da fonte pagadora SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (CNPJ
42.498.717/0001-55), em 02/01/2012, às fls. 184/249, efetivamente recebidas em 14/06/2012,
conforme extrato bancário, às fls. 179.
E como no despacho decisório já havia sido reconhecida a parcela de R$
1.003.257,36 referente à fonte pagadora SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (CNPJ
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.438 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903199/2015-29
4
42.498.717/0001-55), restou reconhecida na decisão de piso a parcela de R$ 47.638,54 (48.707,40
- 1.068,86).
Ciente do Acórdão, interpôs Recurso Voluntário, requerendo o reconhecimento da
totalidade das retenções e, consequentemente do Saldo Negativo de IRPJ e do crédito pleiteado
nas DCOMPs, com o consequente cancelamento do Despacho Decisório em discussão nestes
autos, ou ao menos, o reconhecimento de parcela adicional de R$ 82.149,93, que não foi
reconhecida pelo Despacho Decisório e pela DRJ.

VOTO
Conselheiro Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Nota-se que desde a Manifestação de Inconformidade, a Recorrente alega a
existência de crédito, oriundo das retenções na fonte suportadas por ela.
As fls. 1222/1225, anexa extrato de retenções, obtido por meio do sistema e-CAC,
contendo informações prestadas pelas fontes pagadoras nas respectivas DIRFs, que confirmam
retenções de Imposto de Renda (códigos 0916 e 1708) referentes ao ano-calendário 2012 -
período do Saldo Negativo apurado e do crédito pleiteado em discussão nestes autos - no valor de
R$ 1.085.407,30, abrangendo valores não reconhecidos pela DRJ e pelo Despacho Decisório.
E clama que da análise do referido extrato, se reconheça, ao menos, o crédito
adicional de R$ 82.149,93, resultado da diferença entre o total constante no extrato (R$
1.085.407,30) e o valor reconhecido pelo Despacho Decisório (R$ 1.003.257,36) e esclarece que a
parcela de R$ 47.638,54 adicionalmente reconhecida pela DRJ (Fls. 1.157 a 1.163 do e-Processo)
não consta no extrato ora apresentado, em virtude de lapso incorrido pela fonte pagadora de
CNPJ no. 42.498.717/0001-55 que, até o presente momento, não informou esse valor em suas
DIRFs, por isso, a parcela reconhecida pela DRJ não deve ser considerada quando da análise do
presente extrato de retenções para fins de reconhecimento do crédito adicional ora pleiteado.
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.438 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903199/2015-29
5

Entendo assistir razão à Recorrente, no que diz respeito ao reconhecimento de
parcela adicional de R$ 82.149,93, que não foi reconhecida pelo Despacho Decisório e pela DRJ,
nos termos comprovados pelo extrato juntado à fl. 1222/1225.
Em relação à prova do imposto retido na fonte, a jurisprudência do CARF vem
reconhecendo que a ausência do documento específico instituído pela Receita Federal, qual seja,
o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, não afasta o direito do contribuinte de
comprovar por outros meios as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado.
A possibilidade de se comprovar retenções na fonte por outros meios de prova,
que não apenas a apresentação de informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, foi
examinada pela 1a Turma da CSRF, no acórdão no 9101-003.437, cuja ementa segue abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO
POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o
comprovante de retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar,
por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, em negar lhe provimento.

No mesmo sentido, é a decisão abaixo do acórdão no 9101-004.150:
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.438 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903199/2015-29
6

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1998, 1999, 2000 DCOMP. INDÉBITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente
sofreu as retenções que alega. Afastado o entendimento de que a retenção não
pode ser comprovada por outros meios, que não a apresentação do informe de
rendimentos emitido pela fonte pagadora, os autos devem retornar à turma a
quo, para o proferimento de nova decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos
autos ao colegiado de origem para análise da documentação.

Diante disso, conclui-se que existem outras formas possíveis de se comprovar uma
retenção na fonte. Tanto que o CARF emitiu a Súmula 143 que define:

Súmula CARF 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Considerando os julgados acima, entendo que não se deve desconsiderar os
documentos apresentados pela Recorrente.

Conclusão
É o voto, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer de parcela
adicional de R$ 39.388,61 (R$ 82.149,93 - R$ 47.638,54) que não foi reconhecida pelo Despacho
Decisório e pela DRJ.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.438 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903199/2015-29
7

Fl. 1248
DF CARF MF
Original